Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721105-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO CHACARA 43 REU: WILLIAM NUNES LEONARDO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória promovida pelo CONDOMÍNIO CHÁCARA 43 em face de WILLIAM NUNES LEONARDO. O Agravante requer a gratuidade de justiça, mas não instrui o seu pedido com prova suficiente quanto à sua alegada hipossuficiência. Instado a produzir prova, traz aos autos extratos bancários e outros documentos, no intuito de demonstrar que está em déficit com as taxas ordinárias e que não possui fundo de reserva. Depreende-se dos documentos juntados que o Autor possui aplicações financeiras com resgates automáticos (ID 73124669 e 73124672) e que suas receitas superam as suas despesas (ID 73124670). Nesse contexto, compreendo que embora o condomínio alegue que utiliza arrecadação extraordinária para cobrir despesas ordinárias, julgo que tal situação não configura, por si só, sua absoluta hipossuficiência para arcar com as custas processuais. Além disso, não demonstra a impossibilidade de arrecadação de taxa extra para fins de propositura da presente demanda. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1001818, 20160020317399AGI, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2017, publicado no DJe: 14/03/2017.) Por tais considerações, julgo que o Autor não provou suficientemente o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça e, com suporte no §2o do art. 99 do CPC, indefiro-a. Determino que o agravante recolha as custas iniciais e o depósito do art. 968, II, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, emende-se a inicial para esclarecer o fundamento da pretensão rescisória e o pedido, de acordo com os artigos 966 e 968 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, apreciarei o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2025 17:44:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador